Tribunal: TJDFT
Processo: 0012347-37.2016.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0012347-37.2016.8.07.0001 AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, ELIETE APARECIDA PERUCCI DE ALBUQUERQUE DESPACHO Na petição de ID no 61408738, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL — PREVI ratifica a interposição do Agravo em Recurso Especial protocolizado no ID 59659932. Verifico que o referido recurso foi apreciado no despacho de ID 60800837, quando foi determinada a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça nos termos do artigo 1042, § 4°, do Código de Processo Civil. Cumpra-se o despacho de ID 60800837. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010